Tribunal: TCU
Processo: 020.204/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8315/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.204/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Clea Mara Reis Felix (XXX.987.919-XX); Cristiane Elizabete Cardoso Kroeff (XXX.018.140-XX); Dalva de Paula Alano (XXX.622.580-XX); Dilma Cristina dos Anjos de Sa (XXX.266.459-XX); Doris Bobsin Muller (XXX.122.420-XX); Elizabete Abrao Cardoso (XXX.301.930-XX); Luciene dos Anjos (XXX.282.049-XX); Maria das Neves de Souza (XXX.296.039-XX); Mariely Cristina Abrao Cardoso (XXX.798.490-XX); Nadia de Cassia Furtado Andrade Garcia (XXX.584.109-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.